Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3. A omissão é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
4. Não há o que ser falar de omissão, pois os dois tópicos em que o Recorrer aduz que ocorreu omissão foram devidamente debatidos e argumentados no acórdão, não caracterizando assim a requerida omissão.
6. Registre-se que, ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
7. Pretende o Recorrente a rediscussão da causa a fim de adequar o julgado à sua pretensão, o que não corresponde ao cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam a análise de mérito da decisão recorrida.
8. Recurso conhecido e não provido.